Tribunal: STF
Processo: ARE 1535958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DEPRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    - A demanda originária deste agravo de instrumento é uma execução fiscal na qual a instância a qua rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu a penhora on line de ativos financeiros da recorrente por entender que a circunstância de a embargante encontrar-se em recuperação judicial não impede o prosseguimento do feito e, de qualquer modo, foi encerrado procedimento em relação à empresa, além do que a exequente informou que as dívidas não se encontram parceladas.



    - A própria agravante admite que foi proferida sentença de extinção nos autos da recuperação judicial. Tanto é assim que sequer afirma estar em recuperação judicial no momento. Dessa forma, não há que se falar em situação atual de dificuldade financeira para honrar compromissos (artigo 805 do Código de Processo Civil e artigo 170 da Constituição Federal). No entanto, a alegação de que as decisões lá proferidas permanecem válidas, entre as quais a que deferiu parcelamento, deve ser apreciada.



    - Verifica-se que, em 17/3/2015, a empresa apresentou ao juízo da recuperação judicial o seguinte pleito: [...] apresenta o plano de pagamento dos débitos fiscais na proporção de 2% do seu faturamento na forma exposta, mediante distribuição isonômica aos credores(União e Fazendas do Estado em todas as unidades da Federação) requerendo que seja aberto procedimento incidental para deferimento da proposta oferecida.



    - O magistrado acolheu a proposta de ofertada e determinou a manifestação do administrador e das fazendas. Não foram juntadas cópias desses pronunciamentos, mas apenas de um ofício por meio do qual foram prestadas informações para o Superior Tribunal de Justiça e dele consta exatamente tais fatos e que o administrador concordou com a proposta. Não há menção a eventual pronunciamento da exequente nem de ocasional efetivo deferimento do parcelamento. - À União, em sua resposta à exceção de pré-executividade, afirmou que não há prova de que a dívida se encontra parcelada e que parcelas são pagas.



    - Realmente, não há prova de que o aduzido parcelamento tenha sido deferido nos autos da recuperação judicial (artigo 151, inciso VI, do CTN). Tão somente foi demonstrado que a proposta da empresa foi acolhida, mas ela própria havia pleiteado, reitere-se, a abertura de procedimento incidental para deferimento da proposta oferecida, do qual não se tem notícia. Os documentos acostados comprovam a realização de depósito judicial, o que corrobora a informação da serventia da ação de origem, porém não provam o deferimento nem a existência de parcelamento da dívida em relação à União que, em sua contraminuta, reiterou a sua inexistência. Por fim, evidencia-se a existência de parcelamento com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que foi cientificada do sobrestamento do feito pelo prazo de cinco anos.



    - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno declarado prejudicado, 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente